Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716121-09.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA MAGALHÃES RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. BANCO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 3. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (já que o dever de reparar será preservado), salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o). 4. A segurança das transações bancárias depende não só dos mecanismos disponibilizados pela instituição financeira, mas também do comportamento do consumidor, que deve respeitar as regras decorrentes do negócio e agir com bom senso e cautela. 5. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade do banco apelante. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/90, sustentando que foi vítima de um golpe. Defende a nulidade dos contratos e a inexistência das dívidas vinculadas a estes negócios nulos. Afirma que os recorridos devem ser condenados, solidariamente, a devolver todas as parcelas descontadas de sua folha de pagamento e de sua conta bancária, corrigidas pelo INPC a partir dos descontos, com juros moratórios de 1% a.a., a partir da citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/90, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O contrato que o autor diz não ter assinado contém cláusula em que a Unique Assessoria Creditícia Ltda. teria se comprometido a depositar na conta do cliente, todo dia 1o de cada mês, R$ 1.213,22 e R$ 550,08, valores que compensariam a dedução do empréstimo consignado e do débito automático da conta salário. 33. Os repasses cessaram em novembro de 2022 e a Unique Assessoria passou a não responder as ligações e as mensagens do autor. 34. O diálogo presencial entre o autor e os representantes da Unique Assessoria é o primeiro ponto que chama a atenção. O autor disponibilizou sua carteira de motorista para que a suposta funcionária tirasse uma foto de seus dados pessoais. A conduta não pode ser atribuída ao apelante, que não mantinha relacionamento comercial com a referida empresa. 35. Além disso, não há prova de que o autor tenha tomado a precaução de procurar imediatamente o banco para questionar a posse de seus dados por terceiros e esclarecer a informação que lhe foi transmitida [...] 42. Além da prova documental produzida, as circunstâncias fáticas corroboram a aparente regularidade dos empréstimos [...] 45. Não há prova de envolvimento do apelante nas negociações. A mera utilização do nome do banco não implica responsabilidade, uma vez que essa conduta dos fraudadores objetiva apenas assegurar a prática do golpe [...] 56. Não se pode afastar a responsabilidade do próprio autor pela contratação voluntária do empréstimo e pela transferência eletrônica de valores em nome de terceiros, elementos que contribuíram diretamente para o evento danoso narrado na petição inicial (culpa exclusiva da vítima) [...] 60. Não é possível concluir que a instituição financeira teve ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente, motivo pelo qual é inviável reconhecer a nulidade dos empréstimos, com a suspensão e restituição dos valores descontados” (ID. 59385351). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016